Tribunal: TJDFT
Processo: 0771474-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO APREENDIDO. IPVA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DA RESTITUIÇÃO. DEVIDO DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A ação foi ajuizada em razão da cobrança de débitos de IPVA e licenciamento relativos ao veículo Fiat/Palio ATTRACTIVE 1.0, placa JKL-0385/DF, apreendido em 8/8/2020 por crime praticado por pessoa diversa da proprietária.
1.1. O Distrito Federal pretende a reforma da sentença, que declarou inexistente os débitos de IPVA (2021 a 2023) incidente sobre o veículo Fiat/Palio e o condenou à obrigação de não fazer consistente em se abster de efetuar cobrança ou negativação; argumenta que o carro foi restituído à recorrida em 4/4/2023; requer o reconhecimento da legalidade da exigência do IPVA referente ao exercício financeiro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o IPVA de 2023, ano em que foi restituído o carro, é de responsabilidade da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 7.543/1988 traz as hipóteses de inexigibilidade do IPVA; dentre essas, quando o veículo tenha sido objeto de apreensão pelas autoridades policiais (art. 8o, V, I).
4. O IPVA será devido no exercício em que ocorreu a devolução ao proprietário, na razão de 1/12 (um doze avos) por mês ou fração, contados a partir da ocorrência do fato, nos termos do art. 6o, § 10o, da Lei no 7.543/1988.
5. Na espécie, restou incontroverso que o carro foi restituído à recorrida em 4/4/2023. Portanto, devido pela recorrida o IPVA do exercício financeiro de 2023, de forma proporcional, na razão de 9/12 (nove doze avos).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar exigível o IPVA relativo ao exercício financeiro de 2023, de forma proporcional, no valor de R$797,79. O valor deverá ser corrigido pela variação da taxa SELIC. Sem custas e sem honorários advocatícios.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.543/1988, art. 6o, § 10o, art. 8o, V, I.